Tribunal: TJPA
Processo: 0006586-38.2016.8.14.0063
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-06-11

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. TRÃFICO ILÃCITO DE ENTORPECENTE. INCONFORMISMO DO MINISTÃRIO PÃBLICO. APLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÃÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, Â§4Âº, DA LEI NÂº 11.343/2006. FUNDAMENTOS IDÃNEOS. AUSÃNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM A DEDICAÃÃO DO ACUSADO EM ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÃÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0006586-38.2016.8.14.0063
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: VIGIA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: DIEGO MONTEIRO DA SILVA
ADVOGADO: WELLINGTON RIBEIRO ALVES - OAB/PA 17.719
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. APLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. FUNDAMENTOS IDÔNEOS.

AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM A DEDICAÇÃO DO ACUSADO EM ATIVIDADES CRIMINOSAS.

CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar conhecimento e negar provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 31 dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 31 de maio de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0006586-38.2016.8.14.0063
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: VIGIA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: DIEGO MONTEIRO DA SILVA
ADVOGADO: WELLINGTON RIBEIRO ALVES - OAB/PA 17.719
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, em irresignação diante da sentença condenatória proferida, pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Vigia, nos autos da ação penal pública em que Diego Monteira da Silva fora um dos denunciados pela prática do delito disposto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Na peça acusatória (fls. 02 a 04), há,
ipsis litteris
:
Consta que no dia 24 de julho de 2016, por volta das 17h30, na Rua Pedro Raiol, Bariri, neste município, os denunciados Diego Monteiro da Silva e Ana Cleide Farias, em concurso e com unidade de desígnios, traziam consigo e guardavam 4 (quatro) porções pequenas da droga conhecida como ¿Pó de cocaína¿ e 24 (vinte e quatro) porções de pasta base de cocaína, conhecida vulgarmente como ¿Meia 25¿, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regular.
Os policiais receberam notícia anônima de que, em certa residência, os acusados traficavam drogas. Realizavam a diligência e abordaram os acusados em frente a citada residência, Ana Cleide trazia consigo 4 (quatro) porções pequenas da droga conhecida como ¿Pó de Cocaína¿ e dinheiro em cédulas trocadas. Já Diego Monteiro portava dinheiro e um molho de chaves.
As chaves encontradas com Diego Monteiro abriram a residência. Dentro da casa os policiais encontraram objetos usados para embalar a droga para o comércio: vários sacos plásticos, uma tesoura, uma faca suja aparentemente com drogas, uma garrafa plástica com, aparentemente, solução de bateria; uma sacola branca com papeis umidificadores usados para secar droga. Além desses objetos, os policiais encontraram 24 (vinte quatro) porções de pasta base de cocaína, conhecida vulgarmente como ¿Meia 25¿. Assim, os denunciados foram presos em flagrante.

Houve as respectivas apresentações de defesa prévia (fls. 06 a 08 e 09 a 10), seguido do recebimento correlato (fl.12).

Ocorreu audiência, na qual se ouviram 02 (duas) testemunhas da acusação, 06 (seis) de defesa e procedidos os interrogatórios dos acusados. Ainda, foram apresentadas as alegações finais, orais (fls. 69 a 71).

Ao sentenciar, o juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, de modo que, pela prática do artigo 33, da Lei 11.343/2006, condenou o ora apelado e a corré, Ana Cleide Farias, à sanção de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, no valor mínimo previsto em lei, tendo, ainda, substituído a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito (fls. 72 a 75).

Manifestada a presente vontade de apelar (fl. 87), as razões correlatas culminaram nos seguintes pleitos (fls. 88 a 93):
(...)
Verifica-se que o apelado não faz jus à causa de redução de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. De fato, há prova de que o apelado se dedica a atividades criminosas, consoante registro de antecedentes criminais pelos crimes previstos no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, no art. 288 do CP e no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 (fls. 36 apenso).
(...)
Ante ao exposto, o Ministério Público requer o provimento do apelo para o fim de condenar Diego Monteiro da Silva com incurso no art. 33 ¿caput¿, da Lei nº 11.343/2006, sem aplicação da causa de diminuição, consoante as ponderações ventiladas.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção,
in totum
, da sentença (fls. 96 a 98).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl. 105).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e provido o apelo (fls. 110 a 116).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 05 de maio de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

DO MÉRITO

O Ministério Público pugna pela reforma do édito condenatório, afirmando que o ora apelado, Diego Monteiro da Silva, não faz jus à causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em razão de possuir antecedentes pelos crimes previstos no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, no art. 288 do CP e no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 (fls. 36 apenso)

Como sabido, a aplicação da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 demanda o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa.

Na hipótese, observo que magistrado
a quo
fundamentou, adequadamente, a aplicação da benesse em razão do preenchimento dos requisitos cumulativos pelo apelado, Vejamos (fl.74):
(...)
§ 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
Destarte, reduzo a pena anteriormente fixada em 1/3, tendo em vista a quantidade de droga apreendida, por não haver registro de antecedentes e a participação em organização criminosa, passando a 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, no valor anteriormente fixado, tornando-a definitiva.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Ademais, não obstante as alegações recursais, não há elementos nos autos que sugiram que o apelado seja integrante de organização criminosa ou mesmo indiquem dedicação a atividades criminosas. Isto porque, em análise da folha de antecedente, conjuntamente com o sistema Libra, observo que o processo nº 0001248-54.2014.8.14.0063, referente ao crime do art. 28 da Lei nº 11.343/06, foi arquivado, ante à extinção de punibilidade. Ainda, que o processo nº 0003603-38.2014.8.14.0095, concernente ao crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma), trata-se de inquérito policial em andamento.

Nesse diapasão, a sentença deve manter-se inalterada.

Para melhor fundamentar:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRIVILÉGIO - DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA - AUSÊNCIA DE PROVA - INCIDÊNCIA DA MINORANTE.
- Os efeitos do reconhecimento do privilégio no tráfico de drogas traduzem-se em proveitosa mudança na execução da pena; referido benefício é indicado àqueles agentes não envolvidos com o submundo da traficância e criminalidade (ocasionalmente, neófitos no tráfico), que preenchem os requisitos legais.
- Compreende-se pela "dedicação à atividade criminosa" o caráter habitual com que o agente procede no exercício de um específico e ilegal afazer: a criminalidade, a traficância.
- Ausentes elementos a indicar que o condenado pelo crime de tráfico de drogas comum e usualmente se dedicava à criminalidade ou estava envolto em organização criminosa, descaracterizados os maus antecedentes e a reincidência, imperativo o efeito da minorante do tráfico privilegiado. (TJMG - Apelação Criminal 1.0518.17.004291-6/001, Relator(a): Des.(a) Cássio Salomé , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 23/05/2018, publicação da súmula em 30/05/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO - INVIABILIDADE - MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 - APLICAÇÃO - INVIABILIDADE - REDUÇÃO DA PENA - IMPOSSIBILIDADE - ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL - INVIABILIDADE. Se as provas permitirem afirmar que os entorpecentes apreendidos pertenciam ao acusado e se destinavam ao comércio, a manutenção da condenação pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/06 é imperiosa e não há como acolher as teses de absolvição por ausência de prova e de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. Configurada a dedicação do denunciado às atividades criminosas, inaplicável a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06. A quantidade do entorpecente apreendido revela a maior reprovabilidade da conduta do condenado e demonstra não ser suficiente para a reprovação e a prevenção do crime de tráfico a fixação de regime inicial diverso do fechado. V.V. A quantidade do entorpecente não pode obstar a aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, porquanto supor que pela grande quantidade o indivíduo se dedica a atividades criminosas é mera presunção de culpabilidade. Nada impede que alguém já inicie a traficância com elevadas quantidades de entorpecente, até porque muitas vezes quem realiza a venda ou guarda as substâncias ilícitas não é seu verdadeiro dono; age em nome de outrem. Verificada incorreção na análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a reestruturação da pena é medida que se impõe. (TJMG - Apelação Criminal 1.0701.19.014979-2/001, Relator(a): Des.(a) Flávio Leite , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/08/2020, publicação da súmula em 14/08/2020)
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM A DEDICAÇÃO DO ACUSADO EM ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. APLICABILIDADE DO ÍNDICE EM MENOR EXTENSÃO. REGIME PRISIONAL. QUANTIA E ESPÉCIE DO ENTORPECENTE. MODO SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO SUBJETIVO. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1.(...)
2. Os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006).
3. Hipótese em que à míngua de elementos probatórios que denotem a habitualidade delitiva do paciente ou ser ele integrante de organização criminosa, e considerando a sua primariedade e seus bons antecedentes, a quantidade da droga apreendida - 27,2g de maconha e 43,8g de cocaína - não se mostra excessiva para impedir a concessão de benefício em questão, cabendo, assim, a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 na fração 1/2, atento aos vetores do art. 42 da referida Lei.
(...)
(HC 517.105/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. APLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 NO GRAU MÁXIMO. QUANTIDADE DE DROGA NÃO EXORBITANTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A DEMONSTRAR QUE O PACIENTE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA OU INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONCESSÃO DO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O art. 33, § 4º, da Lei de Drogas dispõe que o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 a 2/3 da pena, desde que seja primário, portador de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.
2. Esta Corte tem reiterada orientação de que a quantidade e a natureza da droga, associadas ao contexto em que se deu a sua apreensão, podem evidenciar a dedicação à atividade criminosa.
3. Contudo, na espécie, a quantidade de drogas apreendidas - 115g (cento e quinze gramas) de maconha, 43g (quarenta e três gramas) de cocaína e 17g (dezessete gramas) de "crack" - não justifica a aplicação do redutor em fração inferior à máxima, notadamente por serem favoráveis ao acusado todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, além da inexistência de provas concretas, nos autos, que demonstrassem que ele se dedicava a atividades criminosas ou integrava organização dessa natureza.
4. Com a readequação da reprimenda definitiva para 1 ano e 8 meses de reclusão, mais 166 dias-multa, foi concedido ao paciente o abrandamento do regime prisional para o aberto, bem como determinada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos por estarem presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 542.542/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator